Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002781-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Provas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANA CAROLINA FONSECA - CPF: 026.399.221-73 (VÍTIMA), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA DE JESUS - CPF: 706.028.751-53 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, LIMINAR RATIFICADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECLUSÃO ANTE A PEDIDO FORMULADO EXTEMPORÂNEO – INCONFORMISMO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATENDEU A VÍTIMA QUE VEIO APÓS CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE CONSTATADA –
ORDEM CONCEDIDA
, MANTENDO A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR.

É assegurado ao acusado a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes, conforme preceitua o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

É cediço que o rol de testemunha deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, de modo que não apresentado no momento apropriado para arrolar testemunhas precluso está o pedido de inquirição de testemunhas.

Acontece que, embora já ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas, a Defesa somente teve conhecimento do profissional médico que atendeu a vítima no dia em que o suposto crime ocorreu, quando o Hospital Municipal da Comarca de Alto Araguaia, por meio de seu representante legal, prestou informações ao Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luciano Silva de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (a
ção penal n. 10014445-95.2020.811.0020 - PJe).

Conforme consignado na decisão constante do Id. 77288048:

“De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente encontra-se denunciado pela suposta prática do crime de estupro, ilícito tipificado no art. 213, caput, do Código Penal.

Segundo o signatário da prefacial, o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação nos termos do art. 396-A do Estatuto Processual Penal e, em síntese, pleiteou “
o fornecimento dos nomes dos Profissionais de Saúde que realizaram o atendimento da Vítima, a Senhora Ariana Carolina Fonseca, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral n. 22685570 (SSP GO), CPF n. 026.399.221-73, atendimento este realizado provavelmente na madrugada do dia 14.11.2020” e “o fornecimento de todos os documentos envolvendo o atendimento da Vítima especificada no item anterior, tais como, prontuários médicos, exames clínicos e receitas” (Id. 76861959, p. 5).

Posteriormente, assevera que o magistrado singular acolheu parcialmente o requerimento formulado pela defesa e determinou a expedição de ofício para o Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT para que fornecesse prontuário médico e exames clínicos realizados na vítima A.C.F., e ato contínuo designou audiência de instrução e julgamento para o dia
2 de março de 2021.

Afirma que após o Hospital Municipal de Alto Araguaia, por meio de seu representante legal, prestar as informações ao Juízo, foi possível identificar a médica que atendeu a vítima na noite em que o suposto crime ocorreu. Diante dessa nova informação, protocolou novo requerimento visando a oitiva da médica que realizou o atendimento da vítima na qualidade de testemunha.

Relata que o magistrado de origem indeferiu o pedido formulado pela defesa sob o argumento de que “
a defesa poderia ter arrolado a testemunha no momento oportuno, visto que a identificação desta estava ao alcance da parte já que se trata da médica que

fez o atendimento da vítima no dia dos fatos, cujo nome poderia ter sido obtido junto ao hospital municipal desta comarca” (Id. 76861959, p. 9), o que na intelecção do impetrante viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, entabulados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Por fim, argumenta que prontuário médico reveste de sigilo e pertence única e exclusivamente ao paciente e que “a divulgação do seu conteúdo implica infração grave ao direito à privacidade, à própria imagem, conforme consagrado nos incisos V e X do art. 5o da Constituição da República” (Id. 76861959, p. 11) e em razão disso ingressou com uma ação cautelar visando a produção antecipada de prova (processo n. 1001482-25.2020.811.0020) e teve o seu mérito indeferido pelo Juízo de origem.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a oitiva, na qualidade de testemunha, do profissional médico responsável pela realização da anamnese da vítima, procedendo a sua intimação para ser ouvida na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 2.3.2021, às 13h, ou em outra data e horário apropriado, e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 76861959, pp. 1-15)”

A liminar foi por mim
deferida
, porque na ocasião verifiquei a plausibilidade jurídica do pedido
, determinando
que o profissional médico que atendeu a vítima no dia 14.11.2020, seja inquirida, se possível, na audiência de instrução e julgamento designada na data de 2.3.2021.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas (Id. 77829462, pp. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 79664467, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial ingressou com o presente
mandamus
alegando, em síntese, que foi intimado para apresentar resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, na qual além de arrolar as mesmas testemunhas descritas na denúncia, pleiteou duas considerações importantes,
a primeira
foi o fornecimento dos nomes dos profissionais de saúde que realizaram o atendimento da vítima e
a segunda
foi o fornecimento de todos os documentos envolvendo o atendimento da vítima, tais como, prontuários médicos, exames clínicos e receitas.

Assevera que o magistrado singular acolheu parcialmente o requerimento formulado pela Defesa do paciente e determinou a expedição de oficio ao Hospital Municipal de Alto Araguaia para que fornecesse todos os documentos necessários (prontuário medico, exames clínicos, receitas, dentre outros) e ato contínuo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 2.3.2021.

Afirma que, posteriormente, a Casa de Saúde, cumprindo a determinação judicial, apresentou, por meio de seu representante legal, todos os documentos envolvendo o atendimento da vítima na madrugada do dia 14.11.2020 e que diante dessas informações foi possível identificar o profissional médico que atendeu a vítima.

Assim com essa nova informação pleiteou novo requerimento objetivando a oitiva do profissional médico na qualidade de testemunha, o que foi indeferido pelo magistrado singular, ao argumento de que a identificação do profissional médico estava ao alcance da parte, uma vez que o seu nome poderia ter sido obtido junto ao hospital municipal da comarca de Alto Araguaia.

Ao final, relata que o prontuário médico é a união de todos os documentos, ordenados, onde ficam registradas todas as informações relativas aos procedimentos, exames, e que as informações contidas no prontuário se revestem de sigilo e pertencem única e exclusivamente ao paciente e que
a divulgação do seu conteúdo implica infração grave ao direito à privacidade, à própria imagem, conforme consagrado nos incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal.

Pois bem.

Ao deferir o pedido de liminar formulado na exordial consignei que:

“Como visto, busca-se nesta fase inaugural do writ, a reforma da decisão que indeferiu o pedido defensivo de inquirição, como testemunha, do profissional médico que atendeu a vítima no dia em que o suposto crime ocorreu, considerando que o momento apropriado para arrolar testemunhas, pela defesa, seria na resposta à acusação.

É cediço que o rol de testemunha deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, de modo que não apresentado no momento apropriado para arrolar testemunhas precluso está o pedido de inquirição da referida testemunha.

Acontece que, embora já ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas e diante dos elementos constantes deste caderno processual, verifico que a defesa somente teve conhecimento do profissional médico que atendeu a vítima no dia em que o suposto crime ocorreu, quando o Hospital Municipal da Comarca de Alto Araguaia por meio de seu representante legal prestou informações ao Juízo, conforme determinado pelo magistrado singular.

Desta feita, a fim de se chegar a todos os esclarecimentos necessários ao caso em questão, privilegiando os princípios da ampla defesa e do contraditório, elencados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo fato de a defesa ter conhecimento da identificação do profissional médico que realizou o atendimento na vítima, após a apresentação da resposta à acusação, entendo que ele deve ser ouvido na audiência a ser realizada no dia 2.3.2021.

Portanto, estando caracterizados na hipótese o fumus boni iuris e o periculum in mora, e para que não se consolide qualquer forma de constrangimento ilegal ao paciente, defiro a liminar vindicada, tão somente para determinar que o profissional médico que atendeu a vítima no dia 14.11.2020, seja inquirida, se possível, na audiência de instrução e julgamento designada na data de 2.3.2021, às 13h (ação penal n. 1001445-95.2020.811.0020)”
– Id. 77288048.

Não observo neste momento circunstâncias que possam leva à reforma do entendimento esposado em cognição sumária. Acrescento apenas que nas informações o magistrado singular noticiou o cumprimento da liminar. Veja-se:

“Trata-se de ação penal proposta pelo Ministerial Público Estadual, em face de
LUCIANO SILVA DE JESUS,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal, ocorrido no dia 14 de novembro de 2020.

A denúncia foi recebida no dia 15/12/2020.

O denunciado foi devidamente citado em 16/12/2021.

A resposta à acusação foi apresentada no dia 06/01/2021, oportunidade em que a defesa reservou-se a fazer a defesa de mérito após a instrução criminal, bem como postulou pela produção das seguintes provas: fornecimento dos nomes dos profissionais de saúde que realizaram o atendimento da vítima, bem como o fornecimento de todos os documentos envolvendo o atendimento da vítima.

No dia 13/01/2021, este juízo designou audiência de instrução para o dia 02 de março de 2021, bem como deferiu parcialmente as provas requeridas pela defesa, nos seguintes termos:

“[...] Analisando a resposta apresentada (ref. 46750756), e tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade. Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 02 DE MARÇO DE 2021 ÀS 13H00, a qual será realizada por videoconferência através do sistema “Microsoft Teams.”

As partes e testemunhas serão ouvidas virtualmente no local onde estiverem através do referido sistema, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa no ambiente de coleta da manifestação (Provimento 15/2020/CGJMT, art. 4o, § 7o).

Caberá ao Oficial de Justiça indagar à testemunha se possui os recursos tecnológicos necessários a participação no ato e, em caso positivo, informa-lhes dos detalhes para tanto, bem como colher seu e-mail e telefone celular, que deverão ser lançados na certidão de intimação. Em caso de concordância do procurador constituído ou defensor público, fica facultada a oitiva virtual das testemunhas de defesa nos escritórios do procurador ou defensoria pública.

INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser interrogado, devendo ser encaminhado email à unidade prisional onde encontram-se presos, com as devidas informações da audiência.

- Da Produção de Provas.

INDEFIRO o item “a.1” no que tange a indicação do nome dos profissionais que prestaram o atendimento médico à vítima, pois tal informação pode ser obtida pela parte, já que a escala dos profissionais da saúde nos hospitais municipais é pública, sendo que tal verificação encontra-se ao alcance da parte.

DEFIRO o item “a.2”, para tanto, OFICIE-SE ao Hospital Público Municipal desta comarca, para que apresente o prontuário médico e eventuais exames clínicos realizados na vítima ARIANA CAROLINA FONSECA, no dia 14 de novembro de 2020. Prazo 15 (quinze) dias [...]

No dia 05/02/2021, a par das informações trazidas pelo hospital municipal, a defesa requereu a intimação da médica que fez o atendimento da vítima, a fim de que esta fosse inquirida na audiência designada.

No dia 12/02/2021 o pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] INDEFIRO o pleito de id. 48444730, ante a sua extemporaneidade, visto que o rol de testemunha deve ser apresentado pela defesa na resposta a acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, estando, portanto, preclusa a inquirição da referida testemunha. Ressalto, ainda que a defesa poderia ter arrolado a testemunha no momento oportuno, visto que a identificação desta estava ao alcance da parte já que se trata da médica que vez o atendimento da vítima no dia dos fatos, cujo nome poderia ter sido obtido junto ao hospital municipal desta comarca.

(...)

No dia 15/02/2020, em atenção ao parágrafo único do artigo 316, do Código penal, este juízo procedeu a reanalise dos pressupostos da prisão preventiva, oportunidade em que manteve o decreto cautelar.

No dia 24/02/2021, em cumprimento ao acordão proferido por este e. Tribunal de Justiça, nos
Habeas Corpus
n. 1002781-63.2021.811.0000, determinou-se a expedição do mandado de intimação á medica Dra. Juliana.

Por fim, informo que os autos aguardam a realização da audiência de instrução designada para o dia 02/03/2021 ás 13h.”

Em face do exposto, e sem mais delongas, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar que o profissional médico que atendeu a vítima na madrugada do dia 14.11.2020, seja inquirida, se possível, na audiência de instrução e julgamento designada na data de 2.3.2021, às 13h.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021